Tribunal: TJBA
Processo: 8016097-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016097-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: CHRISLANE ALMEIDA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOSE VANDERSON GUERREIRO PACHECO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
TEMA 1069 DO STJ. PROCEDIMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DA OBESIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM CASO DE REVERSÃO DA LIMINAR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu liminar para autorizar e custear cirurgia reparadora mamária e de coxas pós-bariátrica.

O Agravante alegou ausência dos requisitos da tutela de urgência, caráter estético do procedimento e necessidade de ressarcimento em caso de manutenção da decisão após eventual realização da cirurgia.

Questão em discussão

Saber se a cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica ostenta caráter estético ou reparador, de modo a ser abrangida pela cobertura contratual;

Definir a responsabilidade pelo ressarcimento em caso de revogação futura da tutela de urgência deferida.

Razões de decidir

O STJ, no Tema 1069, fixou a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, quando indicadas pelo médico assistente, como continuidade do tratamento da obesidade.

O caráter reparador e funcional da cirurgia afasta a alegação de finalidade exclusivamente estética, devendo ser custeada pelo plano de saúde.

O procedimento se relaciona à dignidade da pessoa humana, integridade física e efetividade do tratamento médico.

Em caso de reversão da tutela liminar, aplica-se o art. 302, I, do CPC, que prevê responsabilidade objetiva pelos prejuízos decorrentes da medida, bem como o art. 520, II, do CPC, impondo restituição ao estado anterior e reparação de danos, evitando enriquecimento sem causa.

Dispositivo e tese

Agravo parcialmente provido, para manter a decisão quanto à autorização e custeio da cirurgia reparadora pós-bariátrica e assegurar a responsabilidade objetiva por eventuais danos em caso de revogação da medida liminar.

Teses de julgamento:

A cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, quando indicada por médico assistente, tem caráter reparador e funcional, constituindo continuidade do tratamento da obesidade, devendo ser custeada pelo plano de saúde.

Em caso de revogação da tutela de urgência que determinou o custeio do procedimento, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 302, I, do CPC, impondo o dever de reparação e restituição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Recurso de Agravo de Instrumento nº
8016097-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e como Agravada
CHRISLANE ALMEIDA DO NASCIMENTO
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada/RELATORA

MM06